Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728777-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. D. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE GOMES FRANQUEIRO DA SILVA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta aos recursos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator